Tribunal: TJBA
Processo: 0805246-58.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805246-58.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARTA PEREIRA SOARES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS POR FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA CRIADA PELA EMISSORA DE TELEVISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por emissora de televisão contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargada, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais, em razão da frustração de expectativa gerada em fase pré-contratual de participação em programa televisivo nacional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à inexistência de ato ilícito e de nexo causal; (ii) saber se houve omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 422 do Código Civil à fase pré-contratual; e (iii) saber se o julgado foi omisso sobre a ausência de comprovação de dano moral apto a gerar indenização, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou exaustivamente a questão da responsabilidade civil, pautando-se na violação do princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, aplicável à fase pré-contratual em virtude da intensidade das tratativas que geraram confiança qualificada. O dano moral e o nexo causal foram devidamente fundamentados na decisão, que reconheceu o comportamento contraditório da emissora (
venire contra factum proprium
) e a frustração de uma legítima expectativa que extrapolou o mero dissabor. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, evidenciando-se o nítido propósito da embargante de rediscutir o mérito da causa por mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão do mérito quando o acórdão, de forma clara e fundamentada, afasta a alegação de mero dissabor e reconhece a incidência do princípio da boa-fé objetiva na fase pré-contratual, estabelecendo o dever de indenizar por danos morais decorrentes da frustração de legítima expectativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 422 e 927; CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 0805246-58.2015.8.05.0274, em que figuram como Embargante TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e como Embargada MARTA PEREIRA SOARES ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA